Tribunal: TJBA
Processo: 8000888-41.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000888-41.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA MENDES CAMACAM

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO. RESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO DA CARGA HORÁRIA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reimplantação da jornada de 40 horas semanais de servidora municipal, com a correspondente remuneração, bem como reconhecer o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração do mandado de segurança. O Município sustentou a perda superveniente do objeto em razão do restabelecimento administrativo da carga horária e do arquivamento do procedimento administrativo que havia motivado sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento administrativo da jornada de trabalho da impetrante e o arquivamento do procedimento administrativo acarretam a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual para julgamento do mérito quanto à legalidade do ato impugnado e aos efeitos patrimoniais decorrentes da redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não se restringe ao pedido de reimplantação da jornada de trabalho, abrangendo também o controle de legalidade do ato administrativo impugnado e a definição dos efeitos patrimoniais decorrentes da redução remuneratória sofrida pela servidora.

4.

O restabelecimento administrativo da carga horária não elimina o interesse processual quando permanece controvérsia sobre as consequências jurídicas e patrimoniais do ato administrativo questionado.

5.

A sentença reconhece expressamente o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias desde a impetração da ação mandamental, observada a orientação da Súmula 271 do STF, o que evidencia a persistência da utilidade do provimento jurisdicional.

6.

A tutela provisória possui natureza precária e pode ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, razão pela qual seu cumprimento não dispensa o julgamento definitivo do mérito da demanda.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples cumprimento de decisão concessiva de tutela provisória não implica perda do objeto da ação, sendo necessário o julgamento de mérito para verificar a existência do direito material alegado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8000888-41.2021.8.05.0110
, em que figuram como Apelante –
MUNICÍPIO DE JUSSARA
, e como Apelada -
TANIA MENDES CAMACAM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7